Tribunal: STF
Processo: ARE 1473728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - MERITO - POLICIAL. MILITAR - RESERVA REMUNERADA - INCAPACIDADE - NÃO VERIFICADA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Preliminar de inovação recursal — Neste caso, não obstante o autor tenha trazido um tópico em separado sobre a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa por não ter sido submetido à avaliação por meio de Inquérito Sanitário de Origem — ISO, bem como, que sua doença possuí relação com o labor, tais alegações constituem fundamento de sua tese no sentido de que possui o direito de passar para a reserva remunerada, tendo sustentado as matérias em réplica (fis. 123/125) ou seja, não há inovação a respeito de questões fáticas. Preliminar rejeitada;



    2. Mérito: A Lei Estadual nº 3.196/78 — Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo — na- seção. que trata da reforma dos servidores, determina que a passagem para do policial militar à reserva remunerada depende da! verificação de sua incapacidade definitiva e, no que interessa a presente lide, a incapacidade pode ser consequência da doença que acomete o autor, qual seja, lepra.



    3. Porém, a lei utiliza a dicção “pode”, o que significa que, não basta ao autor demonstrar que possuí a doença mas que essa o tornou incapaz definitivamente para o labor.



    4. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à ausência de incapacidade do autor, atestando que “o autor foi acometido de hanseníase que após a cura definitiva da doença, não vieram sequelas invalidantes ou limitantes no autor, para o exercício de suas atividades laborais.”



    5. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do expert do Juízo, isto porque a despeito dos inúmeros laudos médicos que atestam a doença do autor, nenhum deles afirma que essa o torna incapaz para o exercício de suas atividades.



    6. Outrossim, como salientado pela magistrada de singela instância, “ao tempo do ajuizamento da presente ação, foi o autor considerado apto para o serviço militar pela Junta de Saúde Militar, tendo, inclusive o autor obtido êxito no processo de promoção a graduação de 3? Sargento, bem como participado de escalas de serviços extras, estas que apenas podem ocorrer na atividade policial, o que evidencia a sua plena capacidade ao serviço ativo da PMES.” (fl. 210).



    7. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente